Tribunal: TJDFT
Processo: 0718835-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PASSAGEM FORÇADA. CONSTRUÇÃO DE MURO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PELO VIZINHO. ALEGAÇÃO DE INACESSIBILIDADE DO LOTE. PEDIDO DE DEPÓSITO DAS CHAVES DO PORTÃO E DERRUBADA DO MURO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. EXISTÊNCIA DE CAMINHO ALTERNATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. PERICULUM IN MORA NÃO JUSTIFICADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MENÇÃO A SITUAÇÃO ESTRANHA AO CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.

2. Embargos conhecidos e não providos.